Tribunal: TJSP
Processo: 1034847-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034847-
96.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO CÉSAR
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO DE CAMPINAS - CEASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034847-96.2019.8.26.0114 -Voto no 35265
2
Comarca: CAMPINAS – 7a VARA CÍVEL
Apelante: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
Apelada: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS - CEASA
MM. Juiz Prolator: Luis Mario Mori Domingues
VOTO No 35.265
Embargos à execução. Rejeição liminar fundada na
intempestividade da oposição. Inocorrência de
nulidade da citação por hora certa. Manutenção.
Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 167, cujo relatório se adota, rejeitou
liminarmente os embargos à execução.
Apela o embargante (fls. 170/176). Sustenta, em
síntese, nulidade da citação nos autos da execução, matéria de ordem
pública. Esclarece que o ato, do qual não teve ciência, foi realizado por hora
certa, ao passo que deveria se dar de forma pessoal. Por isso, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fl. 180).
É o relatório.
Em que pese às razões recursais, cuido que o recurso
não comporta provimento.
Com efeito, ainda que se possa conhecer da alegação
de nulidade de citação, o argumento não prospera.
De fato, foi realizada tentativa de citação pessoal por
mandado, conforme o art. 829 do CPC, frustrada pela ausência do citando
nas ocasiões em que o oficial de justiça encarregado de seu cumprimento
esteve no endereço do executado. Assim, foi certificado, com a fé-pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034847-96.2019.8.26.0114 -Voto no 35265
3
que goza o funcionário, que foram constatados indícios de ocultação, o que
autoriza a citação por hora certa, por força do disposto no art. 830 do
diploma mencionado, em consonância ao que dispõem os artigos 252 e 253
do mesmo diploma.
Ademais, a possibilidade de citação por hora certa,
caso frustrada a tentativa de citação pessoal, foi expressamente autorizada
na decisão inicial da execução.
Desta feita, e opostos os embargos à execução quase
dois anos após a juntada do mandado de citação nos autos da execução, é
manifesta sua intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator